Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-82.2023.8.11.0077
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001072-82.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), JUSTINA DA MATA NASCIMENTO - CPF: 503.230.831-53 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONVENIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1218. SOBRESTAMENTO NÃO DETERMINADO. PISO SALARIAL
DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
.
CONSTITUCIONALIDADE.
VENCIMENTO BASE COMO
PARÂMETRO PARA
AFERIÇÃO DA
APLICAÇÃO
DO PISO NACIONAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (Súmula 235 do STJ).
Havendo conexão, a reunião dos processos não é automática, pois é necessário o juízo de conveniência para
garantir a
economia processual e evitar decisões conflitantes
(
STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010 e TJMT
N.U 0004649-27.2011.8.11.0006, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016, publicado no DJE 06/06/2016).

O simples fato de as demandas terem a mesma causa de pedir (aplicação do piso salarial) não é suficiente para justificar o apensamento dos autos.

2.
A simples afetação do tema não implica por si só no sobrestamento de outros feitos
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0039353-86.2017.8.19.0021 201800148681, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 07/11/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2019). Embora o Tema1282 do STF, relativo à aplicação do Piso Salarial estabelecido por Lei Federal a todos os entes da federação, tenha sido afetado, não houve determinação de sobrestamento dos processos análogos (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00052596620248250000, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 18/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL).

3.

O
parâmetro
para
efeito
da
aplicação
do Piso
Salarial
é o
vencimento
base e
não
a
remuneração
global
percebida
. Se o
vencimento
base for inferior
ao
Piso
Salarial
, é
devida
a
diferença
da
remuneração
e
seus

reflexos
(STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento
: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 e
Rcl
57000 MC-
Ref
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma
,
julgado

em
30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
07-11-
2023 PUBLIC
08-11-2023). Em
igual

sentido
segue a
jurisprudência
do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL: 10010490420228110100, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de
Julgamento
: 24/06/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 28/06/2024.

4.
Os professores da educação básica, independentemente se efetivos ou temporários, possuem piso salarial nacional (
Lei Federal nº 11.738/2008).
Embora o piso salarial nacional possa, aparentemente,
violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, os artigos 206, inciso VIII, e 212-A, inciso XII, da Carta Magna,
preveem
expressamente a

"competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador"
(STF ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). Em igual sentido:
N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024 e N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024).

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001072-82.2023.8.11.0077

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Recorrido
:
JUSTINA DA MATA NASCIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JUSTINA DA MATA NASCIMENTO
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
. Noticiou que é professora da educação básica em regime de 30 horas e o piso salarial não foi respeitado.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o
piso

nacional

não

foi

respeitado
pela
parte

reclamada
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,
sustentando que:

a) há conexão com outras ações; b) o processo deve ser sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1218 do STF; c) o piso salarial estabelecido por Lei Federal não repercute nos professores municipais em virtude do pacto federativo; d) o piso salarial da educação básica deve ser estabelecido por lei local; e) os valores recebidos pela parte reclamante sempre foram superiores ao piso salarial; e f) o cálculo da proporcionalidade deve ser aplicado, visto que o regime da parte reclamante é de 30h semanais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conexão
.

Conforme
preconiza
o
artigo
55 do CPC,
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
, salvo
quando
um deles
já

tiver

sido

sentenciado
(
Súmula
235 do STJ).

Havendo conexão, o apensamento dos processos não é automático e obrigatório, pois é necessário o juízo de conveniência, que deve ser feito de forma casuística, tendo como objetivo
garantir a
economia processual e evitar decisões conflitantes.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma,
o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso,
contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. (STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO POR AFINIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DO CONCEITO CONTIDO NO ARTIGO 103, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 106 DO CPC - CONFLITO IMPROCEDENTE.O conceito de conexão
d
artigo 103 do Código de Processo Civil estabelece que duas ou mais ações conexas quando lhe for comum o objeto ou a causa de pedir,
tal instituto visa prestigiar a economia processual e evitar decisões conflitantes,
entretanto, a definição legal é restritiva e incompleta, eis que não alcança todas as hipóteses nas quais se justifica a reunião de processos por conexão, em outras palavras, a norma traz tão somente os requisitos mínimos para a conexão. Evidenciada a relação de afinidade entre as demandas propostas em Juízos com a mesma competência territorial, deve-se aplicar a regra disposto no art. 106 do CPC, de forma a evitar o risco de decisões contraditórias. (N.U 0004649-27.2011.8.11.0006
,
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016, publicado no DJE 06/06/2016)

Em análise dos elementos desta ação e do
processo
indicado como conexo, observa-se que efetivamente há pedido em comum, visto que ambos os reclamantes requerem diferença decorrente do piso salarial.

Todavia, o simples fato
de as
demandas em análise terem o mesmo pedido, não é suficiente para justificar o apensamento dos autos, visto que
o caso
não passa pelo critério de conveniência deste juízo.

Isto porque, se for reconhecid
a
a prevenção de algum juízo para o processamento e julgamento de todas as ações que tenham o mesmo pedido,
restaria
inviabiliza
do
o trâmite processual de todos eles, pois atualmente tramitam no Poder Judiciário
inúmeras
ações com o mesmo pedido.

Portanto, embora haja conexão, não há conveniência técnica para o apensamento dos autos, razão pela qual
se faz
necessário afastar a preliminar arguida.

Afetação

sem

sobrestamento
.

Havendo multiplicidade de demandas com fundamento em idêntica questão de direito, os tribunais poderão afetar da controvérsia e suspender o trâmite de todos os processos pendentes que possuem idêntica causa de pedir (
arts
.
983 e 1.036 do Código de Processo Civil).

Impõe

consignar
que a simples
afetação
do
tema

não

implica

por

si

só
no
sobrestamento
de outros
feitos

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0039353-86.2017.8.19.0021 201800148681, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de
Julgamento
: 07/11/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 14/03/2019).

O c. Supremo Tribunal Federal, no RE
1326541, afetou
o tema n.
1218
, com o objetivo de elucidar a controvérsia relativa à aplicação do Piso Salarial, estabelecido por Lei Federal, a todos os entes da federação,
mas não determinou o sobrestamento dos novos processos análogos em todo o território nacional.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COBRANÇA. PISO SALARIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1218 PELO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO STF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-SE -
Agravo
de
Instrumento
: 00052596620248250000, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de
Julgamento
: 18/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL).

Portanto, o presente processo não
deve
ser sobrestado.

Parâmetro
para
aplicação
do Piso
Salarial
.

O parâmetro para efeito da aplicação do Piso Salarial é o vencimento base e não a remuneração global percebida
pelo professor
. O vencimento base for inferior ao Piso Salarial, é devida a diferença da remuneração e seus devidos reflexos.

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO
NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE
PISO
:
VENCIMENTO
OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1.
Perda

parcial
do
objeto

desta

ação

direta
de
inconstitucionalidade
,
na

medida

em
que
o

cronograma
de
aplicação

escalonada do piso de vencimento dos professores da educação

básica
se
exauriu
(
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É
constitucional
a norma
geral
federal que
fixou
o
piso

salarial
dos
professores
do
ensino

médio
com
base
no
vencimento
, e
não

na

remuneração
global.
Competência
da
União
para
dispor

sobre

normas

gerais

relativas

ao

piso
de
vencimento
dos
professores
da
educação

básica
, de modo a
utilizá
-lo
como

mecanismo
de
fomento

ao

sistema

educacional
e de
valorização

profissional
, e
não

apenas

como

instrumento
de
proteção

mínima

ao

trabalhador
. 3. É
constitucional
a norma
geral
federal que
reserva
o percentual
mínimo
de 1/3 da carga
horária
dos
docentes
da
educação

básica
para
dedicação

às

atividades

extraclasse
.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

improcedente
.
Perda
de
objeto

declarada

em

relação

aos

arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento
: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)

EMENTA REFERENDO NA MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.167/DF. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO PARADIGMA. RE Nº 1.326.541-RG/SP (TEMA RG Nº 1.218): REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E PENDENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
DO
PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. 1. O Supremo Tribunal Federal,
ao

julgar

a
ADI
nº
4.167/DF,
em
2011,
assentou
a
constitucionalidade
da norma
geral

nacional
que
fixou
o
piso

salarial
dos
professores
do
ensino

básico
com base no
vencimento
, e
não

na

remuneração
global. 2.
Já

em
06/05/2022,
esta
Corte
iniciou
a
análise
do RE nº 1.326.541-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, tendo
reconhecido
,
em
27/05/2022,
conforme
o Tema RG nº 1.218, a
existência
de
repercussão

geral

quanto
à “[a]
doção
do
piso

nacional

estipulado
pela Lei federal 11.738/2008
como
base para o
vencimento

inicial
da
carreira
do
magistério
da
Educação

Básica

estadual
, com
reflexos

nos

demais

níveis
,
faixas
e classes da
carreira

escalonada
”. 3. Desse modo,
em

princípio
,
não

haveria

como

prevalecer

decisão
de
negativa
de
seguimento
a
recurso

extraordinário
, sob o
fundamento
de
ausência
de
matéria

constitucional
, tendo
em

consideração
,
além
do
entendimento

firmado

em

ação
de
controle

concentrado
, o
reconhecimento
da
repercussão

geral
da quaestio. 4.
Entendi
ser
cabível
a
concessão
de
provimento

liminar
no
sentido
da
suspensão
do
processo
,
até
o
julgamento
final
desta

Reclamação
. 5. Neste
momento
processual,
resta

mantida
a
mesma

compreensão
a
respeito
da
presença
, no
caso
dos autos, dos
requisitos
do
periculum
in mora e do
fumus

boni

iuris
. 6.
Medida

liminar

referendada
. (
Rcl
57000 MC-
Ref
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma
,
julgado

em
30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
07-11-
2023 PUBLIC
08-11-2023)

Em igual sentido
é
a jurisprudência do
e.
TJMT:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BRASNORTE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -READAPTAÇÃO FUNCIONAL - DIREITO À MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO ANTERIOR - EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 - PISO SALARIAL CORRESPONDE AO VALOR MÍNIMO A SER RECEBIDO – PRECEDENTE STF ADI 4.167/DF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme
extrai
-se do
dispositivo
legal, "o
servidor

público
titular de cargo
efetivo

poderá
ser
readaptado
para o
exercício
de cargo
cujas

atribuições
e
responsabilidades

sejam

compatíveis
com a
limitação
que
tenha

sofrido

em

sua

capacidade

física

ou
mental,
enquanto

permanecer

nesta

condição
,
desde
que
possua
a
habilitação
e o
nível
de
escolaridade

exigidos
para o cargo de
destino
,
mantida
a
remuneração
do cargo de
origem
" (Art. 37, § 13 da CF/88). 2.
Emenda

Constitucional
nº 120/2022, que
trata
do
piso

salarial
dos
agentes

comunitários
de
saúde
,
modificou
a Lei
Complementar
Municipal nº 119/2022. 3.
A

expressão
"
piso

salarial
"
não

deve
ser
interpretada

como
"
remuneração
global", mas sim
como
"
vencimento

básico

inicial
" da
categoria
,
representando
o valor
mínimo
a ser
recebido
(STF ADI
n.º
4.167/DF). 4. O
servidor

público

readaptado

tem

direito

ao

referido

piso

salarial
. 5.
Honorários

advocatícios

majorados

em
1% (um
por
cento), a
título
de
honorários

recursais
. 6.
Recurso

desprovido
.
Sentença

mantida
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010490420228110100, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de
Julgamento
: 24/06/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 28/06/2024)

Portanto
, para saber se
existe

diferença

salarial
, é
necessário
que a
remuneração
global da
parte

reclamante

seja
inferior
ao

piso

salarial

nacional
.

Piso
Salarial
do Professor da
Educação

Básica
.

Os professores da educação básica, independentemente se efetivos ou temporários, possuem piso salarial nacional (
Lei Federal nº 11.738/2008).
Embora o piso salarial nacional possa, aparentemente,
violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o
s
art
igos
206, inciso VIII,
e
212-A, inciso XII, da Carta Magna,
preveem
expressamente a

"competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador"
, conforme previsto no julgamento da ADI 4167:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1.
Perda

parcial
do
objeto

desta

ação

direta
de
inconstitucionalidade
,
na

medida

em
que
o

cronograma
de
aplicação

escalonada do piso de vencimento dos professores da educação

básica
se
exauriu
(
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É
constitucional
a norma
geral
federal que
fixou
o
piso

salarial
dos
professores
do
ensino

médio
com base no
vencimento
, e
não

na

remuneração
global.
Competência
da
União
para
dispor

sobre

normas

gerais

relativas

ao

piso
de
vencimento
dos
professores
da
educação

básica
, de modo a
utilizá
-lo
como

mecanismo
de
fomento

ao

sistema

educacional
e de
valorização

profissional
, e
não

apenas

como

instrumento
de
proteção

mínima

ao

trabalhador
. 3. É
constitucional
a norma
geral
federal que
reserva
o percentual
mínimo
de 1/3 da carga
horária
dos
docentes
da
educação

básica
para
dedicação

às

atividades

extraclasse
.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

improcedente
.
Perda
de
objeto

declarada

em

relação

aos

arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado

em
27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Em
igual

sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. 2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – PROFESSOR – AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL N.º 11.738/08 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A Lei Federal n.º 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI n.º 4167-3/DF). (N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024)

No
presente

caso
, o Piso
Salarial
Profissional Nacional (PSPN) para
os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica

foi

estabelecido

em
R$950,00 pela Lei 11.738/2008, o qual
deverá
ser
reajustado

anualmente
, no
mês
de
janeiro
, a
partir
de 2009 (art. 2º e 5º).

Podemos sintetizar a evolução do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN),
para
professores
em regime
de 40 horas,
da
s
eguinte forma
:

2019: R$ 2.557,74

2020: R$ 2.886,24

2021: R$ 2.886,24

2022: R$ 3.845,34

2023: R$ 4.420,55

2024: R$ 4.580,57

Confrontando a
evolução anual
do PSPN a com os valores recebidos pela parte reclamante (ID 241802155/PJe2), observa-se
que
o vencimento base
da parte reclamante
,
durante os anos de 2019 a 2022
,

observou
o Piso Salarial, inexistindo diferença a ser paga.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024